Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727576-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANDERLEI LIMA DE MACEDO PACIENTE: ERICK DE OLIVEIRA CORREA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VANDERLEI LIMA DE MACEDO em favor de ERICK DE OLIVEIRA CORREA, apontando como autoridade coatora o NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 0724801-90.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante narrou que o paciente foi preso em 15 de maio de 2025 e que, após mais de um mês de segregação, não subsistem motivos que justifiquem a prisão preventiva, tendo em vista a ausência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltou, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas — 1,77g de cocaína e 197,86g de THC — não é expressiva e não revela especial gravidade da conduta ou elevada periculosidade do agente. Argumentou que a segregação cautelar carece de fundamentação concreta e configura coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Afirmou a Defesa que a decisão judicial limitou-se a mencionar a reincidência do paciente nos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante, bem como a gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos objetivos que justificassem a prisão preventiva como medida necessária e adequada. Aduziu que a fundamentação se baseia em presunções genéricas de periculosidade e de risco à ordem pública, sem individualização das circunstâncias do caso concreto. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a tese de que a prisão preventiva é medida excepcional, a ser decretada apenas diante de fundamentos concretos e atuais, não bastando a gravidade abstrata do delito ou a existência de antecedentes criminais antigos. Alegou também que o paciente possui endereço fixo, trabalho comprovado e é pai de uma criança com câncer, que está em tratamento de quimioterapia, circunstância que, em sua ótica, justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares mais brandas, considerando as condições pessoais favoráveis, a ausência de contemporaneidade e concretude dos fundamentos da decisão constritiva, bem como a necessidade do paciente junto ao filho enfermo. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam evidentes. Sustentou o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da custódia preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Alegou, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e que seria o responsável pelos cuidados do filho menor, portador de câncer, circunstância que autorizaria a substituição da prisão por domiciliar, nos moldes do art. 318 do Código de Processo Penal. Examinando os elementos que instruem os autos, não se constata, em sede de cognição sumária, flagrante ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida liminar. A decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, nos seguintes termos (ID 235847536 dos autos do processo originário): “Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. Agentes da SRD da 27a DP tinham conhecimento de que no endereço do custodiado ocorria venda e consumo de drogas. Após verificações preliminares de informações no local, os policiais flagraram um usuário chegando de carro, trocando objetos e saindo. O usuário foi, logo após, abordado e afirmou que compra cocaína do custodiado há algum tempo, tendo adquirido a droga com ele por mais de dez vezes, pelo que se recorda, geralmente pagando via pix. No interior da delegacia, o usuário Leonardo franqueou acesso ao seu celular, sendo possível visualizar conversas com o custodiado. A filmagem feita pelos policiais mostra parcialmente o fato: é possível ver o usuário como que saindo do carro e indo em direção à residência do custodiado. Como havia flagrante, não era necessária a prévia ordem judicial ou consentimento do morador, nem a observância do horário diurno. Desse modo, diverso do que mencionado pela defesa, não se configura o abuso de autoridade. O motorista do Uber testemunhou o momento em que o custodiado entregou uma porção de cocaína ao passageiro Leonardo. O laudo preliminar confirma a natureza e quantidade das drogas encontradas. O custodiado ostenta condenações definitivas por embriaguez ao volante e tráfico de drogas. Reincidiu, em tese, no mesmo delito (tráfico de drogas). Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Registre-se, ademais, que o réu é reincidente específico, por fato ocorrido em 2021, com trânsito em julgado da condenação no ano de 2024 (ID 73739364, p. 8), devendo estar, inclusive, em cumprimento de pena. Tal circunstância, somada ao depoimento do usuário apreendido no momento do flagrante (ID 73739362, p. 3), que declarou adquirir drogas do paciente há algum tempo, denota a habitualidade na prática delitiva, justificando, de forma concreta, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, a custódia cautelar foi decretada em 15 de maio de 2025, de modo que o lapso de mais de um mês até a presente data afasta o requisito da urgência, essencial à concessão de medida liminar em sede de habeas corpus. Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão por domiciliar com base em alegada necessidade de cuidados ao filho menor enfermo, apesar das alegações da Defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório da existência de doença grave da criança ou da condição de o paciente ser seu único ou principal cuidador. Assim, ausente prova mínima da situação fática invocada, não se justifica o acolhimento da pretensão com fundamento no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. De outro tanto, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 19:41:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator